Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741736-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO SILVA LOPES IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO SILVA LOPES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Juri de Brazlândia/DF que manteve a prisão preventiva do Paciente, como forma de assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral das vítimas. (ID. 76738040). Nas razões iniciais (ID 76737141), a Impetrante sustenta que o ora paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício lícito e matrícula em instituição de ensino superior. Alega que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não há indícios de que, em liberdade, o paciente represente risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Destaca que o crime imputado ao paciente apresenta contradições quanto à existência do animus necandi — ou seja, o dolo de matar —, pois as lesões sofridas pela vítima indicam, em verdade, a prática de lesão corporal. Argumenta ainda que, segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu à ocorrência, não foram encontrados vestígios de sangue na residência da vítima, o objeto utilizado (faca) não foi localizado, e não houve realização de perícia no local dos fatos, por este não ter sido devidamente preservado. Sustenta que há fortes indícios de que a suposta vítima tenha mentido em seu depoimento prestado na Delegacia, o qual vem sendo utilizado de forma isolada para justificar a manutenção da prisão preventiva e para fundamentar a alegada periculosidade do paciente. Diante disso, requer-se a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura do paciente, para que possa aguardar o julgamento do mérito deste habeas corpus em liberdade. Caso o juízo entenda necessário, solicita-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, com imediata comunicação ao juízo de origem. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, com a ratificação da liminar anteriormente deferida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do Paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva. Inicialmente, para melhor apreciação do presente writ, oportuno transcrever a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente (ID. 250758128, dos autos no 0704996-51.2025.8.07.0002). Confira-se: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva feito por LEONARDO SILVA LOPES, já qualificado nos autos (Id. 250206758). Saliente o requerente possuir condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lítico e por ser estudante universitário. Argui que não estão presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva, não havendo indícios de que em liberdade coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou mesmo aplicação da lei penal. Subsidiariamente, requereu a substituição da custódia cautelar por medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico, inclusive sendo necessária para tratamento de transtornos mentais como TDAH, ansiedade e depressão, uma vez que imprescindível acompanhamento psiquiátrico e psicológico especializado, inclusive com terapia cognitivo comportamental. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pedidos (Id. 250723659). É o breve relato. DECIDO. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Prevê o Art. 312 de nosso Código de Processo Penal - CPP, modificado pela Lei 13.964/19, que a prisão preventiva ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, para a legalidade do decreto condenatório deverão estar caracterizados os chamados fumus comissi delicti (indícios mínimos de autoria e materialidade) e o periculum libertatis (consubstanciado em um dos pressupostos previstos no referido dispositivo). Além disso, em seu §2o, há a previsão de que o decreto prisional deve ser motivado e fundamentado no receio de perigo da liberdade do réu e ainda na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida constritiva da liberdade. Ainda na esteira do previsto em nosso CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o Art. 319 do mesmo diploma legal, conforme §6o do Art. 282. Conforme se observa dos autos, o caso é de manutenção da prisão preventiva do requerente. Referida cautelar foi decretada no dia 12 do corrente mês, tendo como fundamentos a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. Eis os termos da decisão: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos são extremamente graves. O custodiado, ingressando furtivamente na residência das vítimas, as tentou matar com golpes de facas. Uma das vítimas era uma criança recém-nascida, que por circunstâncias alheias à vontade do flagranteado não foi atingida. A mãe da criança, também por circunstâncias externas à vontade do agente, não foi lesionada. O pai da criança, no entanto, foi atingido e socorrido pelo corpo de bombeiros. A garantia da integridade física da família e, consequentemente, da ordem pública exige a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. Nota-se dos autos que não houve qualquer modificação da situação fático-jurídica, estando os fundamentos ensejadores da decretação da cautelar máxima intactos. Há indícios nos autos principais da periculosidade em concreto do requerente, uma vez que as condutas que lhe são imputadas se revestem de extrema gravidade, inclusive uma das supostas vítimas sendo extremamente vulnerável. Além disso, os delitos teriam sido praticados com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, uma vez que teriam sido tolhidas de surpresa no momento em que tiveram suas vidas postas em risco. Além do mais, é pacífico na jurisprudência pátria de condições pessoais favoráveis do requerente não detém o condão de, isoladamente, descaracterizar a necessidade da segregação cautelar. Ainda, resta evidenciado nos autos que a substituição custódia temporária por medida cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para a garantia da ordem pública, especialmente da incolumidade das vítimas. Por fim, em que pese os documentos médicos juntados aos autos, verifica-se que o acompanhamento médico do preso, ainda que diferentemente daquele a ser prestado em estado de liberdade, poderá ser prestado pelo sistema penitenciário, inclusive com a disposição dos remédios que o requerente faz uso. Nesse ponto é necessário salientar que o direito fundamental à saúde do requerente não pode se sobrepor ao direito à integridade física e psicológica das vítimas, diante dos graves fatos narrados na denúncia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LEONARDO SILVA LOPES. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se..(...)” Com efeito, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do Habeas Corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) 8. Ohabeascorpusnão é instrumento hábil para análise aprofundada de provas, devendo-se ater aoexamede ilegalidade manifesta que afete a liberdade de locomoção, o que não foi demonstrado. (...) (Acórdão 2030683, 0722415-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (...) 2. A análise das teses defensivas exigeexameaprofundado do conjuntofático-probatório, o que é incompatível com a via estreita dohabeascorpus. (...) (Acórdão 2026909, 0728495-70.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 09/08/2025.) (...) 6. A análise de causas excludentes de ilicitude ou da natureza do crime não se mostra cabível na via estreita dohabeascorpus, que não comporta revolvimentoprobatório. (...) (Acórdão 1999200, 0713185-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF encontra-se devidamente fundamentada, estando respaldada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que se refere à materialidade e à autoria delitiva. Divergindo do que sustenta a Defesa, não se pode atribuir à vítima a responsabilidade pela manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que esta teria mentido em seu depoimento prestado na Delegacia ao imputar ao paciente os fatos ora analisados. Ao examinar os elementos constantes dos autos, como bem apontado pelo Juízo a quo ao, é de ser destacar a extrema gravidade dos fatos. O paciente, em tese, agindo de forma sorrateira, adentrou a residência das vítimas e tentou ceifar-lhes a vida mediante golpes de faca. Dentre as vítimas, encontrava-se uma criança recém-nascida, que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não foi atingida. A mãe da criança, igualmente, não sofreu lesões por fatores externos à suposta intenção do ora paciente. Já o pai da criança foi efetivamente ferido, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ora, como facilmente perceptível, a prisão do Paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos crimes e garantia da ordem pública. Outrossim, é oportuno destacar que, ainda que o paciente alegue possuir condições pessoais favoráveis — como primariedade, vínculo laboral lícito e residência fixa — tais circunstâncias, embora relevantes, não têm o condão de afastar a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora